Tribunal: TJSP
Processo: 2183447-20.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vistos.
MANDADO DE SEGURANÇA. Precatórios. Honorários advocatícios contratuais. Pagamento prioritário. Indeferimento. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.